Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-89.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701975-89.2020.8.07.0019 AGRAVANTE: JOAO ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS para, no prazo legal, se manifestar sobre o agravo interposto no ID no 39640634. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007